Tribunal: TJES
Processo: 5001672-61.2025.8.08.0008
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): RAFAEL DALVI GUEDES PINTO
Órgão julgador: RAFAEL DALVI GUEDES PINTO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Protesto Indevido de Título
Data de julgamento: 2026-05-27

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001672-61.2025.8.08.0008
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.
RECORRIDO: MIRELLA FRANCINO PIMENTA
RELATOR(A):
RAFAEL DALVI GUEDES PINTO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº 5001672-61.2025.8.08.0008

RECORRENTE: EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.

RECORRIDA: MIRELLA FRANCINO PIMENTA

JUIZ SENTENCIANTE: ANDRE BIJOS DADALTO

RELATOR: RAFAEL DALVI GUEDES PINTO

EMENTA: DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS. PROTESTO DE TÍTULO POR DÉBITO DE ENERGIA ELÉTRICA. DÍVIDA REFERENTE A PERÍODO ANTERIOR À VINCULAÇÃO DA AUTORA À UNIDADE CONSUMIDORA. RESPONSABILIDADE DO EFETIVO TITULAR DO CONSUMO. DANO MORAL IN
RE IPSA
. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. DESPROVIMENTO.

I - CASO EM EXAME

1. Recurso inominado interposto contra sentença que, em ação de reparação por danos morais cumulada com declaração de inexigibilidade de débito, reconheceu a irregularidade de protesto realizado por concessionária de energia elétrica em face da autora por dívida referente a período anterior à sua vinculação contratual com a unidade consumidora, determinando a sustação definitiva do protesto e condenando a requerida ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 3.000,00.

2. A autora alegou que passou a residir no imóvel apenas em 05.09.2022, na condição de inquilina, e que a titularidade da unidade consumidora foi transferida para seu nome em 16.09.2022, ao passo que o débito protestado possuía vencimento em 15.08.2022.

3. A concessionária argumentou que não existe falha na prestação do serviço, ausência de ato ilícito e não caracterização de dano moral indenizável, bem como requereu subsidiariamente a redução do valor da indenização.

II - QUESTÃO EM DISCUSSÃO

4. As questões em discussão consistem em saber se: (i) é legítimo o protesto realizado em nome de consumidor por débito referente a período anterior à sua vinculação contratual com a unidade consumidora e (ii) se o referido protesto indevido nessas circunstâncias enseja indenização por dano moral.

III - RAZÕES DE DECIDIR

5. O débito que originou o protesto possui vencimento em 15.08.2022, enquanto a autora somente passou a residir no imóvel em 05.09.2022, tendo a titularidade da unidade consumidora sido transferida para seu nome em 16.09.2022, circunstância que afasta sua responsabilidade pela obrigação.

6. As obrigações decorrentes do fornecimento de energia elétrica possuem natureza pessoal, vinculando-se ao titular da relação de consumo no período correspondente, não podendo ser imputadas a terceiro que não participou da relação jurídica.

7. O protesto realizado em nome de pessoa que não é responsável pelo débito caracteriza falha na prestação do serviço e configura ato ilícito.

8. A posterior baixa administrativa do protesto não afasta a ilicitude da conduta nem elimina o dano já ocasionado.

9. O protesto indevido do nome do consumidor configura dano moral
in re ipsa
, prescindindo de comprovação de prejuízo concreto.

10. O valor da indenização fixado em R$ 3.000,00 revela-se adequado aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, não havendo motivo para sua redução.

IV - DISPOSITIVO E TESE

11. Recurso inominado conhecido e improvido.

Tese de julgamento:

“1. É indevido o protesto realizado em nome de consumidor por débito de energia elétrica referente a período anterior à sua vinculação contratual com a unidade consumidora. 2. A referida restrição ao crédito nessas circunstâncias configura dano moral presumido e enseja indenização.”

PROJETO DE VOTO (ART. 98 DA CF DE 1988)

RELATÓRIO

Trata-se de Ação de Reparação por Danos Morais ajuizada por
MIRELLA FRANCINO PIMENTA
em face de
EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.
, na qual a parte autora, em síntese, sustenta que teve seu nome indevidamente protestado em razão de débito no valor de R$ 121,47, referente a Duplicata de Venda Mercantil por Indicação (DMI), com vencimento em 15/08/2022, levada a protesto em 21/07/2023, pelo Cartório do 1º Ofício de Registro Geral de Imóveis e Anexos da Comarca de Pinheiros/ES.

Afirma que não possuía relação jurídica com a requerida à época do fato gerador do débito, uma vez que somente passou a residir no imóvel em 05/09/2022, na condição de inquilina, tendo a titularidade da unidade consumidora sido transferida para seu nome apenas em 16/09/2022, motivo pelo qual não poderia ser responsabilizada por dívida anterior.

Encerrada a instrução processual, foi proferida sentença (ID 18495126) que resolveu a lide nos seguintes termos:

Isso posto, CONFIRMO a decisão de ID 71415174 que deferiu a tutela provisória de urgência e JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos constantes na inicial, com arrimo na fundamentação escandida supra para:

a) DECLARAR A INEXIGIBILIDADE, em face da autora MIRELLA FRANCINO PIMENTA, do débito referente ao Título nº 71091196914 (Protocolo 34895), no valor de R$ 121,47 (cento e vinte e um reais e quarenta e sete centavos), vencido em 15/08/2022, conforme ID 71325807 e, consequentemente, a sustação definitiva do referido protesto;

b) CONDENAR a requerida ao pagamento de indenização por danos morais a autora, no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais), devendo incidir correção monetária a partir da data do arbitramento (Súmula 362, STJ), e os juros serão contados a partir da data do protesto indevido (21/07/2023 – ID 71325807).

Inconformada, a concessionária interpôs recurso inominado (ID 18495127), sustentando, em síntese: inexistência de falha na prestação do serviço; ausência de ato ilícito; inexistência de dano moral indenizável; e, subsidiariamente, a excessividade do valor fixado a título de indenização, requerendo a reforma da sentença.

Contrarrazões apresentadas (ID 18495130), pugnando pela manutenção integral da sentença, ao argumento de que restou devidamente comprovado que o protesto foi realizado por débito de responsabilidade de terceiro, anterior à vinculação da autora com a unidade consumidora, bem como que o cancelamento posterior do protesto não afasta o dano moral decorrente da indevida restrição ao crédito.

É o relatório.

VOTO

Conheço
do recurso inominado interposto, uma vez que preenche os requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos.

Recebo-o
em seu efeito devolutivo, visto que não vislumbro prejuízo apto à concessão do citado efeito, motivo pelo qual mantenho a regra prevista no artigo 43 da Lei 9.099/95, recebendo o recurso apenas em seu efeito devolutivo.

A controvérsia central não reside na existência do débito em si, mas na legitimidade do protesto realizado pela concessionária em face da autora por obrigação originada em período anterior à sua vinculação contratual com a unidade consumidora.

A concessionária sustenta, inicialmente, a inexistência de falha na prestação do serviço, alegando que teria promovido o cancelamento administrativo do protesto após a reclamação da autora, circunstância que afastaria a ilicitude de sua conduta.

O argumento não procede.

Conforme bem consignado na sentença, a circunstância de o protesto ter sido posteriormente cancelado não afasta o ilícito já consumado. O cancelamento administrativo constitui providência posterior que apenas mitiga os efeitos do ato irregular, mas não tem o condão de descaracterizar a ilegalidade da negativação realizada.

No caso concreto, restou incontroverso que o débito que originou o protesto possui vencimento em 15/08/2022, ao passo que a autora somente passou a residir no imóvel em 05/09/2022, na condição de inquilina, tendo a titularidade da unidade consumidora sido transferida para o seu nome apenas em 16/09/2022.

O contrato de locação juntado aos autos confirma tal circunstância, pois, demonstra que a ocupação do imóvel pela autora iniciou-se em 05/09/2022, bem como registro de atendimento da própria concessionária indicando que a ativação do contrato em nome da autora ocorreu somente em setembro de 2022.

Desse modo, é evidente que o débito protestado se refere a período anterior à sua vinculação contratual com a concessionária. Nessas circunstâncias, não se mostra juridicamente possível imputar à autora a responsabilidade por obrigação decorrente do consumo de energia elétrica realizado por terceiro.

As obrigações decorrentes do fornecimento de energia elétrica possuem natureza
propter personam
, isto é, vinculam-se à pessoa que efetivamente usufruiu do serviço, e não ao imóvel em si.

Assim, eventual débito deve ser imputado ao titular da unidade consumidora ou ao responsável pelo consumo no período correspondente, não podendo ser transferido ao novo ocupante do imóvel que não participou da relação jurídica que deu origem à cobrança. A tentativa de responsabilizar a autora por débito anterior à sua ocupação do imóvel revela falha na prestação do serviço e evidencia a irregularidade da cobrança realizada.

A recorrente defende ainda a inexistência de ato ilícito, sob o argumento de que o protesto teria sido realizado com base em débito existente. Todavia, tal alegação também não merece acolhimento.

A ilicitude da conduta não decorre apenas da existência ou não do débito, mas da imputação indevida da obrigação a pessoa que não possui responsabilidade pela dívida. Ao promover o protesto em nome da autora por débito que se originou antes de sua vinculação contratual com a unidade consumidora, a concessionária incorreu em evidente erro na identificação do responsável pela obrigação.

Trata-se de falha no dever de cautela que deve orientar a atuação das concessionárias de serviço público, especialmente quando se trata de medidas potencialmente gravosas, como a inscrição do nome do consumidor em cadastros restritivos ou o protesto de títulos.

A recorrente afirma também inexistir danos morais indenizáveis.

Todavia, a inscrição indevida em cadastros restritivos ou o protesto indevido de título configura dano moral
in re ipsa
, isto é, prescinde de prova do prejuízo concreto. Isso porque tais medidas atingem diretamente a honra objetiva do consumidor, comprometendo sua credibilidade perante terceiros e restringindo seu acesso ao crédito.

Não se trata, portanto, de mero dissabor cotidiano, mas de situação apta a gerar abalo à esfera jurídica do indivíduo, justificando a reparação civil.

Por fim, a recorrente alega, subsidiariamente, a excessividade do valor fixado a título de indenização. Também nesse ponto não lhe assiste razão.

O montante fixado em R$ 3.000,00 revela-se compatível com os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, além de estar em consonância com os parâmetros usualmente adotados pelas Turmas Recursais em casos análogos de protesto ou negativação indevida.

O valor arbitrado mostra-se adequado para cumprir a dupla função da indenização por dano moral: compensar o abalo sofrido pela vítima e desestimular a repetição da conduta ilícita pelo fornecedor do serviço. Não se verifica, portanto, qualquer desproporção que justifique a redução do
quantum
indenizatório.

Dessa forma, as razões recursais não apresentam elementos capazes de infirmar os fundamentos da sentença, a qual analisou adequadamente o conjunto probatório e aplicou corretamente o direito ao caso concreto.

Dito isso, aplico o Enunciado nº 11 das Turmas Recursais do Espírito Santo, permitindo a manutenção da sentença por seus próprios fundamentos, nos termos do art. 46 da Lei nº 9.099/95.

DISPOSITIVO

Por todo exposto,
CONHEÇO
do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo intocado o comando sentencial, conforme disposição do Enunciado n° 11 da jurisprudência do Colegiado Recursal e do art. 46 da Lei n° 9.099/95. Condeno a recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios que fixo em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação, nos moldes do art. 55 da Lei n° 9.099/95.

É como voto.

Apresentado conforme artigo 13, § 5º da Resolução 028/2015 do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, submeto esta decisão ao Exmo. Sr. Juiz de Direito, conforme art. 40 da Lei 9.099/95.

ANDRÉ MENDONÇA NOGUEIRA DA GAMA

Juiz Leigo

DECISÃO

Homologo por decisão o projeto apresentado pelo Sr. Juiz Leigo, para que surta seus jurídicos e legais efeitos.

P.R.I.

Após trânsito em julgado e feitas as anotações, devolvam-se os autos ao juízo de piso para regular processamento.

RAFAEL DALVI GUEDES PINTO

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)